Tribunal: TJDFT
Processo: 0751671-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0711765-83.2022.8.07.0001, por meio da qual foi rejeitada a impugnação à penhora de valores encontrados em sua conta bancária, in verbis: “Indefiro a impugnação do ID 216583850, pois o executado não comprovou que o valor penhorado nos autos é decorrente de verba salarial e, ainda, que a referida constrição compromete sua subsistência e de sua família, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DEFERIMENTO. 1. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.). 2. Incumbe ao devedor demonstrar que a penhora de seu salário teria o condão de comprometer o mínimo existencial (CPC/15 854 3), o que não ocorreu no caso concreto, devendo, portanto, ser deferida a constrição salarial, considerado o entendimento jurisprudencial do C. STJ. Precedentes do TJDFT. 3. Considerando a remuneração líquida do executado (R$ 5.988,80), bem como a presunção da existência de ordinárias presentes no cotidiano familiar, como alimentação, vestuário, gastos médicos, medicamentos etc., à mingua de maiores elementos de prova, o percentual de 2,74% sobre a remuneração do executado atende adequadamente aos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1925339, 0724698-23.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) Com a preclusão, cumpra-se a decisão do ID 213660793. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se referirem a verba de natureza salarial. Pede, em antecipação da tutela recursal, a desconstituição da penhora e, no mérito, a sua confirmação. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de justiça, com efeito para este Recurso. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza. Isso porque, quanto aos valores bloqueados e ora impugnados, observo que o Agravante não comprovou que se referem a verba salarial ou a poupança, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso X, do CPC. Oportuno esclarecer que compartilho do entendimento de que valores encontrados em conta corrente, por si só, não se encontram protegidos pela impenhorabilidade. Indefiro, assim, o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator